Tribunal: TJBA
Processo: 0009470-82.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0009470-82.1996.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MONTT CONSTRUTORA LTDA Advogado(s):BRUNA CURCI FELIX MARTINS E FREITAS ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA NA ORIGEM POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, SEM ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA NÃO RECORRIDA PELA EXECUTADA. DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. DECISÃO MONOCRÁTICA HOMOLOGATÓRIA SEM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INSURGÊNCIA DA PARTE APELADA. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 921, § 5º, DO CPC E DO TEMA 1229/STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte Executada em face de decisão monocrática que homologou a desistência do recurso de Apelação do Município, sem condená-lo em honorários advocatícios. A sentença de primeiro grau havia extinguido a Execução Fiscal por prescrição intercorrente, também sem fixar ônus sucumbenciais, e, neste ponto, não houve recurso da parte ora Agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em definir se a desistência do recurso pela Fazenda Pública, após a apresentação de contrarrazões, gera o dever de pagar honorários advocatícios, quando a sentença originária, transitada em julgado para a parte agravante no capítulo da sucumbência, já havia afastado tal condenação com fundamento na prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão monocrática agravada, que se limitou a homologar a desistência recursal, não merece reforma. A extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente não acarreta ônus sucumbenciais para as partes, por força do art. 921, § 5º, do CPC (com a redação da Lei nº 14.195/2021) e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1229. A parte Agravante não se insurgiu contra a sentença neste ponto, operando-se a preclusão. A desistência do recurso de apelação pelo Município apenas resultou na manutenção do status quo, ou seja, na extinção do feito sem honorários. A atuação em contrarrazões não cria um direito autônomo à verba honorária que era indevida na origem, sob pena de violação ao princípio da causalidade, que, nestas hipóteses, milita em favor do ente público, pois foi o inadimplemento do devedor que deu causa à demanda executiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: A extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente afasta a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC e do Tema 1229/STJ. A desistência do recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, mesmo após a apresentação de contrarrazões, não enseja a condenação em honorários recursais se a sentença originária, transitada em julgado para o apelado no capítulo da sucumbência, já havia afastado os ônus sucumbenciais com base na prescrição intercorrente. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (arts. 85, § 10; 90; 921, § 5º; 1.021); Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80, art. 40). Jurisprudência pertinente: STJ, EAREsp n. 1.854.589/PR; STJ, REsp 2.046.269/PR (Tema 1229). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0009470-82.1996.8.05.0001, em que figura como agravante, MONTT CONSTRUTORA LTDA., e como agravado, o MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA